Tribunal: STF
Processo: HC 260830
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathas Silva Gomes dos Santos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc.5).



    Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal deferiu pedido de progressão de regime formulado pelo paciente. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Parquet estadual, para cassar a decisão de primeiro grau e determinar a submissão do paciente a exame criminológico como requisito para a progressão de regime.



    Neste writ, a defesa alega que o paciente já cumpriu período superior a 2/5 da pena imposta, apresentando bom comportamento carcerário e não sendo registrada qualquer falta disciplinar recente. Sustenta que a exigência de exame criminológico, com base apenas na gravidade abstrata dos delitos e em fundamentos genéricos, configura constrangimento ilegal, por violar o disposto na Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, aduz que a decisão que cassou o benefício baseou-se exclusivamente em aspectos subjetivos não contemporâneos, como condenações pretéritas e uma única falta disciplinar antiga e já reabilitada, circunstâncias que não justificariam a imposição de exame criminológico. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja restabelecida a decisão de primeiro grau.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Parquet estadual, para cassar a decisão de primeiro grau e determinar a submissão do paciente a exame criminológico, por entender que o paciente não preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime, nos seguintes termos: 



    "O agravado foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 17 anos, 05 meses e 20 dias, no regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes de roubo qualificado, de tráfico de drogas e de receptação, com término da pena previsto para 06 de março de 2035. 



    Vale salientar que o sentenciado é reincidente específico em crimes patrimoniais, ostentando também condenação pretérita pelo crime de tráfico de entorpecentes, delito equiparado a hediondo, além de ter cometido falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da pena, consistente desobediência e subversão da ordem e da disciplina, a evidenciar a sua periculosidade concreta, exigindo maior cautela para a aferição do mérito para o benefício. 



    Sua progressão ao regime semiaberto, portanto, se mostrou prematura, fazendo necessária a reversão da decisão agravada, com o retorno do sentenciado ao regime fechado, para que seja submetido a exame criminológico." (fls. 20/21)



    Da leitura dos excertos, verifica-se que a Corte estadual não concedeu o benefício pleiteado pela defesa tão somente com fundamento no histórico carcerário conturbado do apenado, que cometeu falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento de pena, mas também em razão da gravidade dos crimes praticados, que inclui a prática do crime de roubo qualificado, e em sua reincidência específica em crimes patrimoniais. 



    Nesse sentido, a determinação da realização do exame criminológico com base na gravidade concreta da conduta do paciente é aceita pela jurisprudência desta Corte”. (e-doc. 5, p. 2-3, grifei)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que o Tribunal local decidiu sobre a necessidade de realização de exame criminológico para a progressão do regime haja vista que o paciente “é reincidente específico em crimes patrimoniais, ostentando também condenação pretérita pelo crime de tráfico de entorpecentes, delito equiparado a hediondo, além de ter cometido falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da pena, consistente desobediência e subversão da ordem e da disciplina, a evidenciar a sua periculosidade concreta, exigindo maior cautela para a aferição do mérito para o benefício”. (e-doc. 4, p. 3, grifei) 



    Com efeito, observa-se que o Tribunal local, diante do caso concreto, justificou com razoabilidade a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao paciente para que ele pudesse obter a progressão de regime. 



    Com efeito, na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido:  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo ribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente